Tribunal: TJES
Processo: 5022429-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022429-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALETO DE GALA COMERCIO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5022429-2021.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargada:
Galeto de Gala Comércio Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 10666863, que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente manejados pelo ente público, a fim de suprir omissão e determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

O embargante sustenta, em síntese: (a) a existência de erro material no acórdão, alegando que houve equívoco ao fixar o termo inicial para incidência dos encargos; (b) os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data em que o tributo e a multa eram devidos, e não a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões apresentadas no id. 11890321.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que justificariam o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente todas as questões postas nos autos, tendo reconhecido a necessidade de sanar a omissão relativa aos critérios de correção monetária e juros, já determinando a validade da incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção pelo VRTE, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALETO DE GALA REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso por Galeto de Gala Comércio Ltda.

3. Assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto à omissão dos juros e correção monetária, determinando-se a validade da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

4. Embargos de declaração de Galeto de Gala Comércio Ltda. rejeitados. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo acolhidos.

O voto condutor destaca que
“diante da natureza tributária da autuação, ‘deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)”
.

O embargante, a pretexto de apontar erro material, busca rediscutir o mérito da decisão já proferida, na tentativa de obter nova deliberação sobre o momento inicial de incidência dos encargos moratórios, o que não se coaduna com a natureza restritiva dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Desse modo, não se verifica erro material ou qualquer outra irregularidade que justifique a reapreciação da matéria, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 18.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.